Tribunal: TJSP
Processo: 2206419-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INVIABILIDADE – Não preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 - Ausência de elementos de convicção suficientes para a concessão da tutela de urgência, fazendo-se necessária a realização de prova médica judicial - Cassação da tutela deferida na primeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INVIABILIDADE – Não preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 - Ausência de elementos de convicção suficientes para a concessão da tutela de urgência, fazendo-se necessária a realização de prova médica judicial - Cassação da tutela deferida na primeira instância.

RECURSO DO INSS PROVIDO.